Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-26.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-26.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 74.118.381/0001-44 (EMBARGANTE), ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), JULLYE BORGES DE JESUS - CPF: 092.354.419-43 (ADVOGADO), CAMILA ALVES KIRCHNER - CPF: 084.326.369-59 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS SARTORI - CPF: 700.865.591-68 (EMBARGADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de reconhecimento da prescrição quinquenal em ação de cobrança fundada em contrato de consórcio. A embargante alega omissão e contradição quanto às diligências realizadas para citação do réu e à incidência da Súmula 106/STJ e do art. 240, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição e manter o reconhecimento da prescrição da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as teses suscitadas, concluindo que a citação válida ocorreu após o prazo prescricional e que a demora não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário.

A ausência de atuação diligente da parte autora afasta a incidência da Súmula 106/STJ e da retroação prevista no art. 240, § 1º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador. 2. A retroação dos efeitos interruptivos da prescrição prevista no art. 240, § 1º, do CPC exige demonstração de atuação diligente da parte autora para viabilizar a citação válida. 3. A ausência de citação válida em prazo hábil impede a interrupção da prescrição, ainda que a ação tenha sido ajuizada anteriormente ao escoamento do prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Volvo Administradora De Consórcio Ltda. em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança fundada em contrato de consórcio.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de considerar as diligências efetivamente promovidas para localização e citação do réu, dentre elas consultas aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como tentativas de citação em diversos endereços, defendendo a incidência da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §1º, do CPC. Aduz, ainda, incompatibilidade lógica entre o reconhecimento de que o prazo prescricional somente se iniciou com o encerramento do grupo consorcial, em junho de 2019, e a manutenção da prescrição, considerando que a ação foi ajuizada em 2017.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito, bem como o prequestionamento da matéria federal suscitada.

Nas contrarrazões de id.
366858392
, o embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, verifica-se, desde logo, que sua real intenção consiste em rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta, em síntese, supostas omissões e contradições quanto: (i) ao reconhecimento de ausência de diligência da credora para viabilizar a citação do réu; (ii) à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ e do art. 240, §1º, do CPC; e (iii) à manutenção da prescrição, apesar do reconhecimento de que o termo inicial do prazo prescricional ocorreu apenas com o encerramento do grupo consorcial, em junho de 2019.

Entretanto, tais alegações não evidenciam vícios integrativos, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.

Isso porque o acórdão embargado apreciou de forma expressa, clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que, embora o termo inicial da prescrição devesse ser fixado no encerramento do grupo consorcial, a citação válida somente ocorreu em 23.05.2025, após o escoamento do prazo prescricional quinquenal, que se consumou em junho de 2024.

Além disso, o julgado também enfrentou especificamente a tese relativa à retroação dos efeitos interruptivos da prescrição prevista no art. 240, §1º, do CPC, concluindo, de forma fundamentada, que a demora na efetivação da citação não decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, mas também da ausência de atuação diligente da parte autora para viabilizar a localização e citação do réu, razão pela qual afastou expressamente a incidência da Súmula 106 do STJ.

Desse modo, ao sustentar que promoveu diligências suficientes, bem como ao defender que a demora decorreu exclusivamente das dificuldades inerentes ao trâmite processual, a embargante pretende, em verdade, novo reexame do contexto fático-probatório já apreciado por esta Câmara, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Também não há qualquer contradição no fato de o acórdão reconhecer que o prazo prescricional teve início em junho de 2019 e, ainda assim, manter o reconhecimento da prescrição. Isso porque o julgado distinguiu expressamente o ajuizamento da demanda da efetiva interrupção da prescrição, concluindo que, ausente citação válida em prazo hábil e não demonstrada atuação diligente da parte autora, não se operaria a retroação interruptiva prevista no art. 240, §1º, do CPC.

Portanto, a pretensão recursal revela inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, com nítido caráter infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a modificação do
decisum
por meio de aclaratórios, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios recursais adequados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026